Tribunal: TJDFT
Processo: 0714338-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714338-49.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ROSILEIA CARDOSO DE BRITO APELADO: M. C. D. S. DESPACHO Ao Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 05 dias, acerca da petição de Id. Num. 40024637. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2022 17:38:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora